Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-85.2025.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento por ele interposto e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda no prazo legal.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre o prejuízo concreto ao menor e a aplicação do princípio do melhor interesse da criança; e (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão quanto à essencialidade das exigências de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inc. II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisada, o que não se verifica no presente caso, pois o acórdão enfrentou a tese de ausência de prejuízo ao consignar que a sentença terminativa não impede a propositura de nova ação. No mais, frise-se que o processo teria prosseguimento caso a parte tivesse cumprido a decisão judicial.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, conforme exigido pelo art. 1.022, inc. I, do CPC, uma vez que fundamentou de forma clara que, embora alguns itens da emenda pudessem ser solvidos na instrução, outros eram pressupostos processuais indispensáveis cujo descumprimento impõe o indeferimento da inicial.
5. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva quando a fundamentação do acórdão aborda de forma clara e suficiente a ausência de prejuízo efetivo em razão da natureza terminativa da sentença, que não impede a propositura de nova ação.
2. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente não afasta o dever das partes de observar os prazos processuais para a regularização dos pressupostos da petição inicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: Não há.